Tribunal: TJMT
Processo: 0007795-97.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007795-97.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO STJ. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE ESSENCIAL. SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FATO RELEVANTE (ART. 493 DO CPC). INEXISTÊNCIA DE PLANO VÁLIDO E EFICAZ. INAPLICABILIDADE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INADEQUADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção da execução de título extrajudicial em face da executada/recuperanda.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a pendência de recursos interpostos contra a sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial; (ii) se a superveniente anulação dessa sentença influencia o julgamento da execução; e (iii) se é juridicamente adequada a extinção do feito executivo ou apenas a sua suspensão.

III. Razões de decidir

3.

Configura omissão, a ausência de enfrentamento de tese essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na inexistência de trânsito em julgado da sentença homologatória e em sua posterior anulação; 4. A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial elimina o suporte jurídico da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/05 por inexistir plano válido e eficaz apto a produzir efeitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e infringentes.

Tese de julgamento:
“1.

A extinção da execução fundada na homologação de plano de recuperação extrajudicial pressupõe a existência de sentença válida, eficaz e definitiva, apta a produzir a novação prevista no art. 59 da Lei Falência; 2. A pendência de recursos e a superveniente anulação da sentença homologatória configuram fato relevante que afasta a novação legal e impede a extinção do feito executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Atlas Agroindustrial Ltda.
– em recuperação judicial e outro e
Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A
., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0007795-97.2013.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro de premissa fática.

Inconformados,
Atlas Agroindustrial Ltda. – em recuperação judicial e outro, sustentam que o v. acórdão possui erro de premissa fática, pois, trata-se de recuperação extrajudicial, motivo pelo qual a homologação do plano da ensejo a novação da dívida de forma imediata.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já a Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a existência de recursos interpostos contra a homologação do plano de recuperação judicial da Atlas Agroindustrial Ltda. – em recuperação judicial e outro, de modo que a demanda deve ser suspensa e não extinta.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

Inicialmente, os embargos foram rejeitados por meio do Acórdão de ID n. 247871697.

Interposto Recurso Especial, foi este inadmitido. Interposto Agravo Interno, o
S
uperior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp nº 2.889.306/MT
,

reconheceu a existência de
omissão relevante
no acórdão estadual, determinando o retorno dos autos a esta Corte

para que, novamente, aprecie os embargos de declaração da Securitizadora.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central devolvida à apreciação jurisdicional não se restringe, pura e simplesmente, à aplicabilidade dos efeitos da recuperação extrajudicial à execução de título extrajudicial movida em face da
Atlas Agroindustrial Ltda.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de
omissão relevante
no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da pendência de julgamento de recursos interpostos contra a sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial da embargada
,
da superveniente
anulação dessa sentença homologatória
por acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça e

da adequação jurídica da
extinção da execução
em face da recuperanda, em contraposição à tese de que seria cabível, quando muito, a
suspensão do feito executivo
.

Com efeito, t
al omissão enquadra-se, com absoluta precisão técnica, na hipótese do
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
, porquanto se trata de
ponto essencial ao deslinde da questão controvertida
, apto, inclusive, a alterar o resultado do julgamento.

Dito isso, ao que se verifica, o acórdão embargado, ao manter a extinção da execução em face da Atlas Agroindustrial Ltda., fundou-se na premissa de que, uma vez homologado o plano de recuperação extrajudicial, operou-se a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/05, impondo-se a extinção das ações e execuções em curso.

Todavia, deixou de enfrentar argumento essencial e oportunamente suscitado pela embargante, qual seja, o de que
a sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial não havia transitado em julgado
, encontrando-se submetida a diversos recursos de apelação interpostos por credores, circunstância que afastaria, naquele momento, a definitividade dos efeitos recuperacionais.

Mais do que isso, sobreveio fato jurídico processualmente relevante, consistente no
acórdão que anulou integralmente a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial (Autos n.
1022365-90.2021.8.11.0041)
, reconhecendo vícios graves no procedimento, inclusive relacionados à ausência de documentação contábil essencial e à necessidade de apuração de indícios de fraude, conluio e manipulação em prejuízo dos credores
.

Tal circunstância superveniente, de inequívoca relevância jurídica, não foi objeto de apreciação no acórdão embargado, não obstante sua aptidão para
alterar substancialmente a conclusão adotada
, notadamente quanto à extinção da execução.

Configura-se, portanto, omissão qualificada, pois a decisão deixou de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, em violação ao dever constitucional e legal de fundamentação adequada (art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 489, §1º, e 1.022, II, do CPC).

A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial da Atlas Agroindustrial Ltda. produz efeitos jurídicos relevantes e imediatos no presente feito.

Com a invalidação do ato homologatório,
desaparece o suporte fático-jurídico que sustentava a aplicação do art. 59 da Lei nº 11.101/05
, uma vez que a novação ali prevista pressupõe a existência de plano válido, eficaz e regularmente homologado. Logo, desapareceu o titulo
o título judicial homologatório do plano
, como se jamais tivesse produzido efeitos válidos.

Inexistindo, por ora, plano de recuperação extrajudicial apto a produzir efeitos jurídicos, não subsiste fundamento para a extinção da execução em face da recuperanda, ou seja
, fica

esvaziado o fundamento jurídico utilizado para extinguir a execução
movida contra a Atlas Agroindustrial Ltda.
A manutenção de tal extinção, nessas circunstâncias, revela-se prematura e potencialmente lesiva ao direito do credor, sobretudo diante do expressivo valor do crédito executado.

Cumpre registrar que, mesmo antes da anulação da sentença homologatória, a pendência de julgamento dos recursos interpostos já recomendava extrema cautela na aplicação definitiva dos efeitos recuperacionais, sendo juridicamente mais consentânea, quando muito, a
suspensão do feito executivo
, e não a sua extinção.

Trata-se, pois, de típica hipótese de
perda superveniente do suporte fático-jurídico da decisão extintiva da execução
, circunstância que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, inclusive à luz do
art. 493 do CPC
, que impõe ao julgador considerar fatos supervenientes capazes de influenciar no julgamento.

Assim sendo, diante do reconhecimento da omissão e da superveniente alteração do quadro jurídico que embasou o acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos e infringentes, para sanar o vício apontado e adequar a conclusão do julgado à realidade jurídico-processual atual.

Assim, deve ser afastada a extinção da execução em face da
Atlas Agroindustrial Ltda
.
, reconhecendo-se que, à míngua de plano de recuperação extrajudicial válido e eficaz,
não se operou a novação legal
,
devendo o feito executivo, conforme o caso, prosseguir ou permanecer suspenso, nos termos a serem definidos pelo magistrado singular, à luz da evolução do procedimento recuperacional.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
,
com efeitos infringentes,
nos termos da fundamentação alhures, para

suprir a omissão apontada
, reconhecendo a relevância jurídica da pendência e da posterior anulação da sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial da Atlas Agroindustrial Ltda., e, em consequência,

afastar a extinção da execução

em face da referida empresa.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026